Tribunal: CARF
Processo: 19515.001637/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001637/2010-21
ACÓRDÃO
2201-011.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO ARMANDO ALVARES PENTEADO FAAP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE.
EXIGÊNCIA DO CEBAS. TEMA 32 DO STF. TERCEIROS.
A exigência do CEBAS é constitucional, dada decisão do Supremo Tribunal
Federal de que o Certificado é um aspecto procedimental da imunidade
(Tema 32 - Repercussão Geral do STF). Possuindo a empresa o certificado
válido no período fiscalizado, estando imune às cotas patronais e de
terceiros, o lançamento deve ser cancelado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001637/2010-21
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado(a)), Luana Esteves Freitas, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo refere-se ao lançamento DEBCAD 37.262.063-9 (fl. 04),
destinado à cobrança das contribuições para Outras Entidades e Fundos (Salário Educação, INCRA,
SESC e SEBRAE) referente ao período de apuração de 01/11/2007 a 31/12/2007.
No Relatório Fiscal (fls. 25 a 27) consta:
1. Este relatório é parte integrante do AI no 37.262.063-9, de contribuições
devidas aos terceiros – salário educação, SESC (Serviço Social do Comércio), INCRA
(Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária) e SEBRAE (Serviço Brasileiro
de Apoio a Pequenas e Microempresas), das competências 11, 12 e 13o Sal./2007.
(...)
4. Através do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 02/2004 de
28/12/2004 (em anexo), foi declarado o cancelamento (a partir de 01/01/1993)
da isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212 de 24
de julho de 1991.
5. Tendo em vista o cancelamento das isenções de contribuições sociais a
empresa está sujeita ao recolhimento de contribuições da empresa, GILRAT e
terceiros. Mesmo com as isenções canceladas a empresa continuou a declarar na
GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social), o código FPAS 639 (entidade beneficente de
assistência social), quando o correto seria FPAS 574 (estabelecimetno de ensino).
As bases de cálculo utilizadas foram os valores declarados na GFIP, referente aos
segurados empregados. (...)
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 31 a 58), em que alega:
a) Na condição de entidade beneficente de assistência social, a FAAP faz jus à
imunidade das contribuições sociais, na forma estatuída pela Constituição Federal.
b) O Ato Cancelatório n. 02/2004 não produz os efeitos pretendidos pela
Fiscalização, uma vez que seus efeitos foram restringidos e substituídos pela sentença proferida
nos autos da Ação Civil Pública no 2004.61.00.007784-2, ajuizada perante a 7a Vara Federal de São
Paulo.
c) A liminar deferida no referido processo é apenas para suspender a imunidade
tributária da FAAP a partir de março de 2004 (data do ajuizamento da ação) e,
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001637/2010-21
3
concomitantemente, admitiu a União no polo ativo da ação, e intimou o INSS, permitindo ao
mesmo integrar o polo ativo.
d) Entende a Impugnante que, com a adesão do INSS à Ação Civil Pública, esta
prevalece sobre o procedimento administrativo que gerou o Ato Cancelatório da Isenção no
02/2004, pois, ao aderir a ação judicial, o INSS renunciou à esfera administrativa, desistindo da
Informação Fiscal.
e) Ressalta que o Conselho Nacional de Assistência Social, por meio da Resolução
no 07/2009, deferiu o pedido de renovação do CEBAS da Impugnante (doc.04), reconhecendo a
imunidade quanto às contribuições previdenciárias.
f) Antes do advento da referida resolução a entidade vinha providenciando a
renovação dos certificados de entidade beneficente (CEBAS) referentes aos triênios de 1998/2000
até 2007/2009.
g) Informa que foi editada a Medida Provisória 446/2008, a qual estabeleceu que os
pedidos de renovação protocolizados e ainda não apreciados pelo CNAS até a data de sua
publicação, consideram-se deferidos.
h) Aduz que a MP também estabelece que os pedidos de renovação indeferidos
pelo CNAS, que sejam objeto de pedido de reconsideração ou de recurso pendentes de
julgamento até a data de sua publicação, consideram-se deferidos.
i) A Auditoria Fiscal apontou como infração o preenchimento das GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores, no entanto a legislação indicada (artigo 32, inciso IV e
parágrafo 5o da Lei 8.212/1991) cuida em verdade da não apresentação de GFIP.
j) Apenas com a edição da Emenda Constitucional 14/1996, que conferiu nova
redação ao § 5o do artigo 212 da Constituição Federal, é que se passou a comportar a regra de
competência própria para criação da contribuição do salário-educação.
k) Relativamente à cobrança das contribuições ao SESC e SEBRAE, a ilegalidade
também está presente, haja vista que tal contribuição apenas poderá ser exigida dos
estabelecimentos comerciais enquadrados nas entidades sindicais subordinadas à Confederação
Nacional do Comércio, nos termos do quadro anexo ao art. 577 da Consolidação das Leis do
Trabalho, ou, ainda, daqueles empregadores que possuam empregados segurados no Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, hipóteses estas que não se enquadram na atividade
da Impugnante.
l) Considerando que a Impugnante não está classificada entre as micro e as
empresas de pequeno porte, não há como o INSS cobrar daquela a contribuição para o SEBRAE, na
medida em que esta constitui tributo vinculado, não atingindo, portanto, as empresas que não se
beneficiam de tal recolhimento.
m) É ilegal a cobrança da contribuição destinada ao INCRA, na medida em que,
conforme jurisprudência consolidada do STJ, referida contribuição foi extinta quando do advento
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001637/2010-21
4
da Lei no 7.787/89. 18.1. Sendo assim, quer pelo fato de a Impugnante não prestar as atividades
sujeitas à contribuição, quer em face da extinção da referida contribuição, evidenciasse a total
improcedência de sua cobrança.
n) As contribuições para o INCRA e o SEBRAE são contribuições de Intervenção no
Domínio Econômico (CIDE), possuindo seu fundamento de validade no artigo 149 da Constituição
Federal. 19.1. Com o advento da Emenda Constitucional 33/2001, o artigo 149 da Constituição
Federal passou a determinar a incidência das CIDE exclusivamente sobre as bases de cálculo
expressamente mencionadas nas alíneas “a” e “b” do inciso III, do §2o, do artigo 149 da
Constituição Federal: faturamento; receita bruta ou valor da operação; valor aduaneiro, no caso
de importação; unidade de medida adotada. 19.2. Dessa forma, as contribuições ao INCRA e ao
SEBRAE, atualmente incidentes sobre a folha de salários, não foram recepcionadas pela
Constituição Federal.
o) Os percentuais da multa decorrente da lavratura de lançamento fiscal, são
abusivos e confiscatórios.
p) Deve ser mantida a multa de 24% independentemente da apresentação de
impugnação e recursos por parte da Impugnante, pois o critério degradação da multa imposto
pela legislação à Impugnante impede o exercício do direito de ampla defesa garantido
constitucionalmente.
O Acórdão n. 12-073.205 (fls. 62 a 83) da 14a Turma da DRJ/RJO, em Sessão de
24/02/2015 julgou a impugnação improcedente, considerando que:
Da alegação de que a FAAP faz jus à imunidade das contribuições Sociais (fl. 67):
23. A tese adotada pela Impugnante carece de sustentação, como demonstro em
seguida.
23.1. Desde logo, há que ser assinalado que no âmbito administrativo existe
decisão definitiva cancelando a isenção de contribuições sociais a que fazia jus a
FAAP (Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 02/2004). Cópia da
referida decisão foi juntada na fl. 24 destes autos, na qual é possível verificar que
a isenção das contribuições, de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991, concedida à FAAP, foi cancelada a partir de 01/01/1993. A
decisão em comento foi proferida em 28 de dezembro de 2004.
23.2. Em vista do exposto, constata-se que se tornou definitiva, na esfera
administrativa, a decisão de cancelamento do direito à isenção. Situação essa que
só é passível de ser revertida mediante a obtenção de provimento judicial,
desconstituindo os efeitos da decisão administrativa em comento.
23.3. Embora a Impugnante tenha alegado que o Poder Judiciário tornou sem
efeito a referida decisão administrativa, o exame da documentação constante dos
autos e das decisões constantes dos sistemas da Justiça Federal (de primeira e de
segunda instância) resultam na conclusão de que a FAAP não conseguiu reaver,
judicialmente, o direito à isenção de contribuições. (...)
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001637/2010-21
5
23.6. Como visto, também no âmbito da esfera judicial, foi reconhecida a perda
do direito à isenção pela FAAP, a partir de 1996, até a eventual obtenção de novo
registro e certificação. Obviamente, a obtenção de nova certificação pressupõe a
elaboração de pedido por parte da FAAP, cujo deferimento está condicionado,
entre outras condições, ao pagamento das contribuições devidas relativas ao
período da exclusão. (...)
Do salário educação (fl. 73):
24. Alega a Impugnante que:
... apenas com a edição da Emenda Constitucional 14, de setembro de 1996, que
conferiu nova redação ao § 5o do artigo 212 da Constituição Federal, é que se
passou a comportar a regra de competência própria para criação da contribuição
do salário-educação.
24.1. Trata-se de argumentação incoerente, pois admite como lícita a cobrança a
partir de 1997, e o crédito fiscal é referente ao ano de 2007.
24.2. De qualquer forma, o STJ referendou a cobrança do salário educação com
base na legislação aplicável em 2007, conforme se verifica pela decisão abaixo
transcrita: (...)
Das contribuições para o SESC e SEBRAE (fl. 75):
25. Relativamente à cobrança das contribuições ao SESC e SEBRAE, a Impugnante
alega que a ilegalidade também está presente, haja vista que tal contribuição
apenas poderá ser exigida dos estabelecimentos comerciais enquadrados nas
entidades sindicais subordinadas à Confederação Nacional do Comércio, nos
termos do quadro anexo ao art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, ou,
ainda, daqueles empregadores que possuam empregados segurados no Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, hipóteses estas que não se
enquadram na atividade da Impugnante.
25.1. Desde logo, cabe ressaltar que estão inclusos no quadro anexo ao artigo 577
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) os estabelecimentos de ensino (na
condição de estabelecimentos comerciais), e, conforme ressaltado no relatório
fiscal a Autuada se enquadra no código FPAS 574 (estabelecimento de ensino).
25.2. De qualquer forma, a decisão abaixo transcrita demonstra que prestadoras
de serviço, mesmo as que tenham natureza eminentemente civil, estão sujeitas às
contribuições para o SESC (e SENAC): (...)
26. A Impugnante alega que, por não estar classificada entre as micro e as
empresas de pequeno porte, não há como o INSS cobrar-lhe a contribuição para o
SEBRAE, na medida em que esta constitui tributo vinculado, não atingindo,
portanto, as empresas que não se beneficiam de tal recolhimento.
26.1. A tese da Impugnante não encontra amparo no posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, como demonstra a decisão abaixo transcrita: (...)
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001637/2010-21
6
Da contribuição para o INCRA (fl. 77):
27. A Impugnante entende que é ilegal a cobrança da contribuição destinada ao
INCRA, na medida em que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, referida
contribuição foi extinta quando do advento da Lei no 7.787/89 e, sendo assim,
quer pelo fato de não prestar as atividades sujeitas à contribuição, quer em face
da extinção da referida contribuição, defende que seja reconhecida a total
improcedência de sua cobrança.
27.1. A decisão abaixo transcrita demonstra a improcedência de ambas as
alegações apresentadas: (...)
Das contribuições de intervenção no domínio econômico (fl. 79):
28. As contribuições para o INCRA e o SEBRAE são contribuições de Intervenção
no Domínio Econômico (CIDE), possuindo seu fundamento de validade no artigo
149 da Constituição Federal; sendo que, com o advento da Emenda
Constituicional 33/2001, o artigo 149 da Constituição Federal passou a determinar
a incidência das CIDE exclusivamente sobre as bases de cálculo expressamente
mencionadas nas alíneas “a” e “b” do inciso III, do §2o, do artigo 149 da
Constituição Federal: faturamento; receita bruta ou valor da operação; valor
aduaneiro, no caso de importação; unidade de medida adotada. Dessa forma, a
Impugnante protesta que as contribuições ao INCRA e ao SEBRAE, atualmente
incidentes sobre a folha de salários, não foram recepcionadas pela Constituição
Federal.
28.1. Em resposta a tais alegações, destaco que, ao reconhecer que todas as
empresas sujeitas ao pagamento das contribuições para o SESC, SESI, SENAC e
SENAI (que incidem sobre a folha de pagamentos) estão também sujeitas à
contribuição para o SEBRAE, o STJ validou a cobrança das Contribuições de
Intervenção no Domínio Econômico sobre a folha de pagamentos. O acórdão
abaixo transcrito demonstra tal fato: (...)
Das alegações de inconstitucionalidade (fl. 82):
29. Por fim, a Impugnante protesta que os percentuais da multa decorrente da
lavratura de lançamento fiscal, são abusivos e confiscatórios, e que deve ser
mantida a multa de 24%, independentemente da apresentação de impugnação e
recursos por parte da Impugnante, pois o critério de gradação da multa imposto
pela legislação impede que exerça seu direito de ampla defesa garantido
constitucionalmente.
29.2. A aceitação da argumentação apresentada pela Impugnante importaria na
apreciação da constitucionalidade da legislação que fundamenta a cobrança da
multa aplicada, o que é vedado aos órgãos administrativos. Transcrevo o
dispositivo pertinente do Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001637/2010-21
7
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
30. Fica, assim, demonstrada a improcedência de todos os argumentos
apresentados pela Impugnante, bem como que o lançamento fiscal foi
corretamente efetuado, contendo a descrição clara e precisa dos fatos geradores,
razão pela qual o CRÉDITO FISCAL DEVE SER MANTIDO.
Cientificado em 28/10/2015 (fl. 87) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
91 a 156) em 25/11/2015 (fl. 89). Nele, alega, em resumo:
a) Nulidade material do crédito tributário constituído sob a égide da lei n.
12.101/2009 — extinção dos institutos atos declaratórios e cancelatório — necessidade de
constatação do descumprimento dos requisitos autorizadores do benefício fiscal no período do
fato gerador — ausência de fundamentação no relatório fiscal capaz de suportar a validade do
lançamento fiscal.
b) Impossibilidade de decisão pretérita fundamentar a incidência de fatos geradores
posteriores — inviabilidade de aplicação dos efeitos do ato cancelatório emitido em 2004 aos
fatos geradores ocorridos 3 (três) anos após a sua emissão.
c) Existência do certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS)
válido no período dos fatos geradores em debate – enquadramento ao disposto no artigo 31 da lei
n.2 12.101/2009, situação ignorada no acórdão recorrido (fl. 128).
d) Faz breves considerações acerca da natureza jurídica da ora recorrente ao longo
dos anos como entidade beneficente de assistência social — enquadramento à norma imunizante
pelo estrito cumprimento dos requisitos legais.
Consta cópia da Decisão interlocutória de 30/06/2016 (fls. 358 a 365) proferida no
Recurso Extraordinário n. 566.622/RS, conforme Ofício n. 594/R (fl. 417).
Consta Petição do Contribuinte (fls. 373 a 376) requerendo o sobrestamento dos
autos, em cumprimento a ordem judicial proferida pelo Ministro Marco Aurélio do Supremo
Tribunal Federal.
Após, consta Despacho de Encaminhamento (fl. 425):
O processo principal 19515.001635/2010-32 foi julgado na sessão de 05 de
outubro de 2023, tendo como o relator, o Conselheiro Fernando Gomes Favacho
(Acórdão 2201-011.297). Após o julgamento foi verificado que havia dois
processos apensos de nos 19515.001636/2010-87 e 19515.001637/2010-21 com
recurso voluntário e na ocasião não foram julgados juntamente com o principal
19515.001635/2010-32. Ao detectar, foi providenciada a desapensação e
vinculação dos processos apensos do processo principal 19515.001635/2010-32.
Diante do exposto, encaminhe-se o presente processo ao Conselheiro-Relator
Fernando Gomes Favacho para julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001637/2010-21
8

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Atesto, inicialmente, a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
28/10/2015 (fl. 87) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 91 a 156) em 25/11/2015 (fl.
89).
Nulidade por vício material. Exigência do CEBAS.
Aduz a Recorrente que a autoridade fiscal não observou as normas estabelecidas
pela Lei n. 12.101/2009, que já eram válidas na época do lançamento. Esta lei revoga parte do art.
55 da Lei n. 8.212/1991, que trata da isenção das entidades beneficentes de assistência social.
De fato, o Relatório Fiscal, não possui menção expressa à Lei 12.101/2009. E aqui
cabe uma explicação mais detalhada:
a) Apesar de o contribuinte afirmar em Recurso Voluntário que não consta a
fundamentação atinente aos requisitos legais para fruição do benefício fiscal descumpridos pelo
contribuinte, é possível constatar tanto em Relatório Fiscal quanto no Auto de Infração que, com o
Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n. 02/2004 de 28/12/2004 (fl. 24), foi
declarado o cancelamento da isenção das contribuições, a partir de 01/01/1993.
A decisão que cancelou a isenção de contribuições sociais se tornou definitiva em
esfera administrativa. Mesmo com as isenções canceladas, a empresa continuou a declarar na
GFIP como entidade beneficente de assistência social.
Esse é o tema, e sob ele o contribuinte conseguiu se defender sem que houvesse
cerceamento do direito de defesa. Com isto, qualquer irregularidade que não importa em nulidade
pode ser sanada, dado não haver prejuízo ao contribuinte (art. 60 do Decreto 70.235/1972).
Fundamento-me melhor com a citação do Acórdão 2201-010.121, Relator
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que em Sessão de 01/02/2023 expôs que:
Com a entrada em vigor da Lei no 12.101/2009 houve mudança significativa no
processo de verificação dos requisitos necessários para gozo da imunidade
constitucional, extinguindo-se a necessidade de um ato declaratório de
reconhecimento da imunidade e, de igual modo, de um processo administrativo
prévio de cancelamento da isenção. Neste sentido, nos casos em que for
verificado o descumprimento dos requisitos para o gozo da isenção, é possível o
lançamento de ofício por parte da Receita Federal (autoridade competente para a
cobrança de tributos). Sobre o tema, destaca-se o conteúdo do art. 26, §3o, da Lei
no 12.101/2009:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001637/2010-21
9
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a
participação da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de
30 (trinta) dias, contado da publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante
aos requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro
lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o
art. 29. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Inclusive, a própria Lei no 12.101/2009 estabelece a competência da Receita
Federal para verificar se a entidade permanece cumprindo os requisitos para
gozar da imunidade constitucional, a ver:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
(...) § 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo
fiscal vigente.
Como exposto, o §1o do mencionado artigo foi declarado inconstitucional pelo
STF (sem modulação de efeitos) quando do julgamento da ADI 4480, cuja decisão
transitou em julgado em 24/04/2021. A decisão final plenária do STF foi no
seguinte sentido:
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II,
§§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; e do art. 31
da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, nos termos do
voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio. Não participou
deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello.
- Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.
- Acórdão, DJ 15.04.2020.
Importante transcrever trechos do voto proferido pelo Exmo. Relator Ministro
Gilmar Mendes (Relator da ADI 4480) na ocasião a fim de esclarecer que o
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001637/2010-21
10
dispositivo julgado inconstitucional foi o §1o do art. 32 e não a norma prevista no
caput:
Cumpre registrar que, no meu entender, o caput do artigo 32 não padece de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê penalidade a
descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela
legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional. Eis a
redação do caput do artigo 32: (...)
Por fim, entendo que merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade
material do § 1o do artigo 32 da Lei 12.101/2009, in verbis: (...)
O referido dispositivo, a meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, uma vez que determina a “suspensão automática” do
direito à isenção, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme
assegurado no citado dispositivo constitucional.
Nesses termos, entendo estar eivado de inconstitucionalidade material o art. 32, §
1o, da Lei 12.101/2009. (...)
Conforme já observado, uma vez verificado o descumprimento dos requisitos do
art. 29, compete à Receita Federal lavrar o auto de infração e relatar os fatos.
Neste ponto, salienta-se que o caput do art. 32 da Lei no 12.101/2009,
anteriormente transcrito (cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF),
determina expressamente que em caso de descumprimento dos requisitos
elencados, caberá à fiscalização da Secretaria da Receita Federal lavrar o auto de
infração. Portanto, há competência para o citado órgão efetuar o lançamento.
b) Voltando ao campo da nulidade, quando se puder decidir do mérito, a autoridade
julgadora sequer a pronunciará ou mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, desde que possa
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade (3o do
art. 59 do Decreto 70.235/1972), e com isso passo ao próximo tópico.
Para o contribuinte, há validade do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), inclusive com validade no período que compreende os fatos geradores
objeto de combate, em pleno gozo do direito à imunidade tributária relativa às contribuições
sociais (quota patronal) e aquelas destinadas a Terceiros.
Tendo como premissas que a exigência do CEBAS é constitucional, dada decisão do
Supremo Tribunal Federal de que o Certificado é um aspecto procedimental da imunidade (Tema
32 – Repercussão Geral do STF), e que o CEBAS, ainda que deferido após o prazo, retroage ao
protocolo do requerimento, não há motivos para a permanência da autuação.
Com o provimento do Recurso Voluntário relativo ao processo n.
19515.001635/2010-32, conexo a estes autos, também de minha relatoria, constatou-se que há
validade do certificado CEBAS apresentado pelo Contribuinte no período de 01/01/2007 a
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001637/2010-21
11
31/12/2009, pelo que resta demonstrada a subsunção à norma contida no art. 31 da Lei n.
12.101/2009. Segue ementa e parte final do voto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
EXIGÊNCIA DO CEBAS. TEMA 32 DO STF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. COTA PATRONAL E TERCEIROS. A exigência
do CEBAS é constitucional, dada decisão do Supremo Tribunal Federal de que o
Certificado é um aspecto procedimental da imunidade (Tema 32 - Repercussão
Geral do STF). Faz jus à imunidade da cota patronal das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a Terceiros a entidade beneficente de
assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas no art. 14
do CTN.
Acórdão n. 2201-011.297, Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Sessão de
05/10/2023.
(...) Resumidamente: no período fiscalizado (11/2007 a 13/2007), que gerou o
DEBCAD n. 37.262.062-0 a empresa possuía CEBAS, o que pode ser constatado no
processo administrativo (fl. 362).
Constata-se que o lançamento envolveu apenas as contribuições patronais (CPP e
SAT/RAT) e as contribuições destinadas a Terceiros. Desta forma, como a
contribuinte estava imune em relação a ambas as exações, não merece prosperar
o lançamento, o qual deve ser integralmente cancelado.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
cancelando o Auto de Infração em decorrência do reconhecimento da imunidade.
Desta forma, como a contribuinte estava imune em relação a ambas as exações,
entendo pelo devido cancelamento do DEBCAD n. 37.262.063-9.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conclusão

Fl. 436
DF CARF MF
Original